Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018505-44.2020.8.11.0000
Impetrante: Eder José Alves
Paciente: Osmael Rodrigues de Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmael Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que decretou a prisão do ora paciente, condenado em razão da prática do delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante argumenta que o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o aberto e que o paciente possui bons predicados pessoais, além de uma filha recém-nascida cujo sustento depende da sua liberdade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, bem como “o reconhecimento da atipicidade de conduta” (sic).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida em parte.
Compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, por ter cometido o crime de furto (Ação Penal n. 0000805-76.2014.8.11.0002, Comarca de Várzea Grande/MT; Id. n. 56149985, pp. 1-35).
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a guia de execução penal definitiva foi encaminhada ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. n. 56149985, p. 39), dando origem ao Processo Executivo de Pena n. 0014652-54.2016.8.11.0042. Em seguida, o impetrado designou a data de 27 de novembro de 2016 para a realização da audiência admonitória, determinando, ainda, o comparecimento do paciente à secretaria do referido juízo, no dia 26 de outubro daquele ano, para ser entrevistado pela equipe psicossocial (Id. n. 56149985, p. 41).
Ocorre que o paciente não foi encontrado no endereço assinalado no mandado de intimação, como se depreende da certidão lavrada pelo oficial de justiça responsável pela diligência:
“Certifico que, ficou prejudicado o cumprimento do mandado pelos seguintes motivos: estive no endereço indicado, sendo atendido pelo Sr. Bruno, primo do réu, informando que ele se mudou para Sinop a cerca de cinco meses e desconhece seu endereço, estando portanto o mesmo em lugar incerto e não sabido” (Id. n. 56149985, p. 57; sic).
À luz dessa circunstância, o parquet requereu, no dia 28 de janeiro de 2019, quase três anos após a tentativa frustrada de intimação pessoal do paciente, a determinação da regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão em seu desfavor (Id. n. 56149985, p. 61).
Assim, no dia 8 de fevereiro de 2019, o impetrado proferiu a decisão ora impugnada, in verbis:
“Tendo em vista que o recuperando não foi encontrado em seu endereço para comparecer à audiência, suspendo cautelarmente a presente execução, bem como determino a expedição de mandado de prisão em seu desfavor” (Id. n. 56149985, pp. 63-64).
Depreende-se dos autos que o mandado de prisão foi cumprido por policiais militares durante uma abordagem de rotina, no último dia 25, em Barra do Bugres/MT, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2020.200477 (Id. n. 56153959, pp. 8-10).
A toda evidência, houve vulneração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que, além de ter sido imposto ao paciente o regime mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade, esta ainda foi substituída por sanção restritiva de direitos. Além disso, a decretação de sua prisão ocorreu quase três anos após a tentativa de intimação pessoal para comparecimento à audiência admonitória, circunstância que evidencia a extemporaneidade da medida.
Não fosse o bastante, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram exauridas as tentativas de localização do apenado, nem, muito menos, promovida a sua intimação editalícia ou a notificação da defesa, em descompasso com os artigos 181, § 1o, alínea “a”, e 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR FURTO – PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – COATO NÃO ENCONTRADO PARA SER INTIMADO – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – ILEGALIDADE DA DECISÃO – VERIFICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO FICTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NULIDADE DA DECISÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1. A regressão cautelar, porquanto tem o condão de abalroar direitos individuais fundamentais, deve ser manejada em estrita subserviência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo açodada a dita regressão quando sequer foi intimado o reeducando, ainda que de forma ficta, nem se tenha oportunizado à defesa contraditar a necessidade da medida” (TJMT, Habeas Corpus n. 58307/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.6.2014; data da publicação: 9.6.2014).
Outrossim, observo que o impetrante demonstrou que o paciente fincou raízes na cidade de Barra do Bugres/MT, possuindo residência, ocupação lícita e família constituída, de modo que não há sinal de que pretenda frustrar a aplicação da pretensão executória naquela localidade.
Por outro lado, não há falar em reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento de questões como materialidade delitiva, autoria e adequação típica do fato (conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), mormente em situações como a dos autos, quando já acobertada a condenação pelo manto da coisa julgada. A bem da verdade, tão descontextualizado é o pedido em questão, desprovido, aliás, de suporte argumentativo na exordial, que tudo me leva a crer ser mero resquício de petição relacionada a caso diverso.
Diante do exposto, defiro em parte a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Osmael Rodrigues de Oliveira.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator